Tribunal: TJMT
Processo: 0012406-11.2016.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0012406-11.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE BARRA DO BUGRES
APELANTE(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
DES. MARCOS MACHADO